Tribunal: TJDFT
Processo: 0711273-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711273-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA DEA DE SOUZA CUNHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ILMA DÉA DE SOUZA CUNHA (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença ajuizado pela agravante em desfavor do Banco de Brasília S.A, indeferiu o pedido de remessa dos autos ao contador judicial para o cálculo da dívida, nos seguintes termos (ID 190017295 dos autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por SARAH KETILIER DA CUNHA MOREIRA em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, em que busca o pagamento de honorários advocatícios. Decisões de IDs 180864437 e 186622934 intimaram a parte exequente para devolução do valor liberado em seu favor, de forma equivocada, sob pena de penhora de valores. Todavia, a parte exequente manteve-se inerte, conforme certificado ao ID 189906370. Assim, DETERMINO a penhora de valores, via sistema SISBAJUD nos ativos financeiros da exequente SARAH KETILIER DA CUNHA MOREIRA - CPF: 946.449.421-20, no valor constante no comprovante de ID 180376845. Prossigo. Verifico que, na petição de ID 187660589, a parte exequente ILMA DEA DE SOUZA CUNHA juntou extratos bancários e fichas financeiras e requereu o encaminhamento dos autos à Contadoria para apuração do valor devido a título de cumprimento de sentença. Todavia, INDEFIRO o pedido, a uma porque, conforme dispõem os art. 523 e 524, do CPC, cumpre ao exequente instruir o cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito devido; e a duas, porque não compete à d. Contadoria elaborar cálculos para as partes subsidiarem o pedido de execução do débito, e sim, compete ao setor a resolução de dúvidas do Juízo e apuração de eventuais divergências de cálculos entre as partes. Nesse sentido, fica a parte exequente intimada a juntar planilha de cálculos atualizada, sob pena de indeferimento da inicial. Com os cálculos, voltem-me conclusos. Em suas razões recursais (ID 57150590), afirma que foi julgado procedente o pedido da agravante para limitar os descontos em conta corrente e contracheque ao percentual de 30% dos seus rendimentos. Informa que o processo teve recurso até o STJ, que confirmou o direito da agravante. Menciona que obteve todos os documentos necessários para a realização do cálculo. Afirma que postulou a remessa dos autos ao contador judicial, pois é beneficiária da justiça gratuita. Verbera que a sentença é ilíquida e que não possui condições de arcar com o custo da elaboração da memória de cálculos, condição necessária para instaurar o cumprimento de sentença. Argumenta que o pedido está fundamentado no art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC c/c o art. 5o, LXXIV, da CF/88. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o envio dos autos à contadoria judicial. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, verifico que, embora a agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 21160540 dos autos originais. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante postula a remessa dos autos ao contador judicial para apurar o valor da dívida. Menciona que o cálculo é complexo e que não tem condições de suportar os custos para elaboração da memória de cálculo. Afirma que é beneficiária da justiça gratuita. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi determinado que o agravado se abstenha de realizar descontos na conta corrente da agravante proveniente de salário, além do limite máximo de 30% dos rendimentos líquidos mensais, conforme acórdão de ID 153000576, autos de origem. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que os cálculos para apuração do valor devido não são simples, sendo que deverá haver uma análise minuciosa de todos os valores descontados indevidamente na conta corrente da agravante, realizando o cálculo mês por mês. Além disso, deverá ser analisado o valor líquido dos rendimentos da agravante em cada um dos meses cobrados e o valor debitado a maior. Assim sendo, os cálculos são complexos. Por outro lado, a agravante afirma que é beneficiária da justiça gratuita e que não pode arcar com os custos para a realização da planilha do débito. Com efeito, o art. art. 98, § 1o, VII, do CPC dispõe que a gratuidade de justiça abrange “o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução”. Desse modo, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita e não dispondo de recursos para arcar com a elaboração da planilha do débito, é cabível que o trabalho técnico seja realizado pela contadoria de justiça. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIÁRIA. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade dos cálculos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1715521 RS 2017/0326836-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2019) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONTADOR DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 475-B, § 3o, DO CPC. 1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 21.08.2007. Recurso especial concluso ao Gabinete em 23.08.2010. 2. Discussão relativa à remessa dos autos ao contador do juízo, para elaboração dos cálculos do valor devido, apenas em razão do credor ser beneficiário da assistência judiciária. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculos aritméticos, é do credor o ônus de apresentação da memória discriminada e atualizada do cálculo 4. Em nenhum momento, todavia, foi excluída a possibilidade de utilização do contador judicial. As reformas processuais apenas reduziram a sua esfera de atuação, que se restringiu às hipóteses em que (i) a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda e (ii) nos casos de assistência judiciária (art. 475-B, § 3o, do CPC). 5. No que tange às hipóteses de assistência judiciária, a finalidade da norma é claramente a de facilitação da defesa daquele credor que não tem condições financeiras de contratar profissional para realização dos cálculos sem comprometimento do seu sustento ou de sua família. 6. O fato do recorrente, na hipótese, já estar sendo representado pela Defensoria Pública não lhe retira a possibilidade de poder se utilizar dos serviços da contadoria judicial, como beneficiário da assistência judiciária. 7. O art. 475-B, § 3o, do CPC, ao permitir a utilização da contadoria, excepcionando a regra geral de que os cálculos do valor da execução são de responsabilidade do credor, não faz a exigência de que o cálculo deva "apresentar complexidade extraordinária", ou que fique demonstrada a "incapacidade técnica ou financeira do hipossuficiente", como entendeu o Tribunal de origem. 8. Há que se fazer uma interpretação teleológica do benefício previsto no art. 475-B, § 3o, segunda parte, do CPC, bem como de caráter conforme à própria garantia prevista no art. 5o, LXXIV, da CF/88, in verbis: "O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos", a fim de lhe outorgar a mais plena eficácia. 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1200099 SP 2010/0116284-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2014) Atualmente, a questão está sendo decidida monocraticamente pelo relator do recurso no STJ. Transcrevo, parte, do voto do relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, REsp: 1846622 MT 2019/0328807-3, Data de Publicação: DJ 04/05/2020: Do excerto acima transcrito, constata-se que o Tribunal local entendeu ser incumbência do credor instruir a execução com o cálculo do débito devido, sendo descabida a remessa à contadoria judicial quando a aferição do débito não exigir complexidade, mesmo que a parte seja beneficiária da justiça gratuita. Ocorre que o posicionamento adotado pelo Tribunal estadual diverge da jurisprudência desta Corte Superior, a qual reconhece que o beneficiário da gratuidade judiciária tem direito de remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do débito executado, mesmo que desprovido de complexidade. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIÁRIA. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade dos cálculos. 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1715521/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019) (...) No mesmo sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO DÉBITO EXEQUENDO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ARTIGO 98, § 1o, VII, DO CPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PREVISTO NO ART. 6o DO NCPC. TRATA-SE, AO DEMAIS, DE GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Cogita-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de envio dos autos à contadoria judicial, formulado pela parte beneficiária da justiça, ao tempo em que determinou a elaboração dos cálculos do débito. 2. Destarte, "No art. 6o do NCPC, consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. Como o dispositivo prevê a cooperação como dever, é natural que o desrespeito gere alguma espécie de sanção, mas não há qualquer previsão nesse sentido no dispositivo ora analisado".(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora jus podivm, 8a edição, 2016, p. 144). 3. Ao demais, pode e, sobretudo, deve o juiz se valer do contador do juízo, este importante e imprescindível órgão auxiliar, para elaboração dos cálculos do débito exequendo nos casos de assistência judiciária, segundo prevê o artigo 98, § 3o, VII, do CPC. 3.1.Precedente do STJ: "[...] Há que se fazer uma interpretação teleológica do benefício previsto no art. 475-B, §3o, segunda parte, do CPC, bem como de caráter conforme à própria garantia prevista no art. 5o, LXXIV, da CF/88, in verbis: "O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos", a fim de lhe outorgar a mais plena eficácia [...]". (3a Turma, REsp. no 1.200.099/SP, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 19/5/2014). 4. Enfim. A condição de hipossuficiência, somada à dificuldade para realização dos cálculos, que envolvem complexidade, com incidência de juros, correção monetária e outros encargos, são suficientes para o deferimento do pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, pena de se violar a garantia constitucional do acesso à justiça. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 991856, 20160020310685AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.: 161/195) Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora é patente, pois afirma a agravante que os descontos indevidos estão incidindo sobre a sua remuneração. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o processo originário seja remetido ao contador judicial para o cálculo da dívida a ser executada. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora